Tribunal: TJDFT
Processo: 0710161-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0710161-22.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: PANIFICADORA E CONFEITARIA ITATIANA LTDA EMBARGADO: ENTEL CENTRAL NACIONAL DE LISTAS E GUIAS LTDA D E C I S Ã O Embargos de Declaração – Omissão – Inexistente - Embargos Não Providos. PANIFICADORA E CONFEITARIA ITATIANA LTDA opõe Embargos de Declaração em face da Decisão Monocrática de ID 57043631 a qual indeferiu a concessão de efeito suspensivo ao recurso, negando a pretensão da ora embargante de sustar os efeitos do protesto realizado pela embargada. Segundo o recorrente, a Decisão é contraditória, por deixar de intimá-la para prestar a caução necessária à concessão do efeito suspensivo. Pois bem. Conheço dos Embargos, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade. Com efeito, a contradição necessária para a oposição de Embargos de Declaração é aquela interna à Decisão Embargada. Vale dizer, abarca o cenário no qual um fundamento da decisão contraria outro tópico, do mesmo provimento jurisdicional. Não há que se falar em contradição entre a Decisão embargada e os argumentos apresentados na Decisão. Nesse caso, poderia ser cogitada, no máximo, uma omissão. Mas esse também não é o caso dos autos. O recorrente entende que, caso fosse necessária a prestação de caução para a concessão de efeito suspensivo ao recurso, o interessado deveria ser intimado. No entanto, a regra foi estabelecida em recurso repetitivo, o qual foi, inclusive, citado na Decisão Embargada. Diante da situação fática exposta, cabia ao recorrente prestar a caução devida ou, ao menos, explicar as razões pelas quais o caso concreto fugia à regra. Nenhuma das duas hipóteses foi aventada pelo recorrente. Assim, entendo que não houve uma omissão, mas uma simples análise do caso fático delineado, à luz do entendimento fixado em recurso repetitivo. Anoto que, a despeito do dever de Cooperação, não compete ao Magistrado se sobrepor ao dever de cada uma das partes. Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO aos Embargos de Declaração, para manter inalterada a Decisão. Intimem-se. Após, conclusos para prolação de voto. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator